Tribunal: TJDFT
Processo: 0710797-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO. APOSENTADORIA. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. RETENÇÃO DA TOTALIDADE DOS RENDIMENTOS QUE INGRESSÃO EM CONTA CORRENTE. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA APROFUNDADA E COGNIÇÃO EXAURIENTE NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. No caso dos autos, em relação à probabilidade do direito vindicado, da leitura dos autos de origem e levando em consideração os elementos juntados até aqui, não verifico sua probabilidade nessa via recursal, análise não exauriente, sobretudo porque na hipótese de a pretensão da parte adversa ser julgada improcedente, no mérito, a instituição financeira poderá prosseguir com a cobrança dos empréstimos sem maiores óbices ou prejuízos.
2. Ademais, em que pese a argumentação tecida pelo agravante, esta Turma tem realizado a distinção quanto à aplicação do Tema 1085/STJ para casos de superendividamento, com amparo na função social do contrato, da boa-fé objetiva e em observância à orientação trazida pela Lei no 14.181/21 no sentido de conferir concretude às práticas de concessão responsável de crédito (art. XI, do art. 6o, do CDC).
3. Não obstante isso, na situação na qual há uma constrição integral da remuneração do mutuário, de modo a não lhe resguardar qualquer possibilidade de contribuir para sua manutenção, bem assim fazer frente às necessidades mais basilares de sua família, merece uma leitura distinta daquelas situações de normalidade que não envolvem superendividamento e que culminaram da fixação do Tema 1085 pelo STJ.
4. Assim, necessário oportunizar, primeiramente, o contraditório e a ampla defesa no processo de origem, a fim de se verificar com exatidão o direito postulado. Logo, restando duvidoso que a revogação da decisão recorrida possa prejudicar valores que o agravado recebe a título de aposentadoria, sendo tais verbas de natureza alimentar, assegura-se ao indivíduo as condições mínimas de existência, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana.
5. Portanto, apesar dos argumentos destacados no recurso, entendo que a pretensão recursal não deve prosperar, visto ser prematura e temerária uma decisão que revogue o decisum originário, neste momento processual, ante a necessidade de complementação das provas e cognição exauriente. Nesse sentido, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.
6. Agravo de instrumento desprovido.